Tribunal: TJPA
Processo: 0807767-26.2022.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11952 - Apuração de Infração Disciplinar
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO (1264) - 0807767-26.2022.8.14.0000

PROCESSANTE: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

PROCESSADO: LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/ABRIL/2023.

TRIBUNAL PLENO.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – Nº 0807767-26.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

REQUERIDO:
LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI
.

ADVOGADO:
FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA N. 23.230 e RODRIGO COSTA LOBATO – OAB/PA N. 20.167.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:
CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NEPOTISMO. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE O MAGISTRADO E SUA ESPOSA (AUXILIAR JUDICIÁRIA).
VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 7, DE 2005, E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13.
PLANTÃO JUDICIÁRIO. MAGISTRADO QUE ATESTOU OS PLANTÕES JUDICIÁRIOS DE SUA ESPOSA, MESMO ESTANDO EM OUTRO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS

FÁTICOS E PROBATÓRIOS CAPAZES DE SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO EM FACE DO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 35, I, VII E VIII DA LOMAN, BEM COMO DOS ARTIGOS 1º, 2º e 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL.
PROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO (ART. 42, IV, DA LOMAN). PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PROCEDENTE.

I.
A conduta do magistrado ora analisada não é a mesma do Processo Administrativo anterior. Naqueles autos foram analisadas a conduta do magistrado que teria buscado a remoção de sua esposa, para Comarca de sua titularidade, com vistas a posterior nomeação da servidora à função de chefia (Direção de Secretaria), o que nem chegou a ocorrer, enquanto neste PAD se analisa fato posterior, a saber, se a esposa do magistrado estava diretamente subordinada ao mesmo, o que configuraria o nepotismo;

II.
Apesar deste Egrégio Tribunal de Justiça ter deferido a remoção da auxiliar judiciária (esposa do magistrado), para a Comarca onde o mesmo foi removido por antiguidade, ficou devidamente consignado no ato a impossibilidade de a mesma assumir cargo comissionado;

III.
Provas nos autos que demonstram que a esposa do magistrado além de exercer atividades inerentes a assessor de juiz, estava atuando diretamente no gabinete, realizando os plantões judiciais pelo gabinete (caracterizando a subordinação hierárquica), bem como causando temor nos demais servidores lotados na Comarca de Cachoeira do Arari;

IV.
Da documentação acostada aos autos e dos depoimentos testemunhais, da informante e do próprio interrogatório do magistrado, apontam para o fato de que nos dias 29 e 30 de março de 2018, o Magistrado e sua esposa estavam no Município de Trindade, no Estado de Goiás, o que inviabilizaria o pagamento dos plantões, que são realizados somente quando os mesmos ocorrem na forma presencial;

V.
Configuração de favorecimento, pelo Magistrado, à sua esposa, que praticava atos de assessor de juiz; realizava plantões pelo gabinete (sob subordinação do magistrado); causava temor nos demais servidores; bem como pelo fato de ter atestado plantão judiciário de sua esposa, mesma estando em outra Estado;

VI.
Aplicação de pena de disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, ante a gravidade das condutas cometidas pelo magistrado e a existência de antecedentes funcionais a justificar referida penalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
JULGAR PROCEDENTE o PAD
,
conforme
violação dos artigos 35, I, VII e VIII da LOMAN, bem como dos artigos 1º, 2º e 27 do Código de Ética da Magistratura Nacional
, com a devida aplicação da penalidade;

1)

Julgar razoável e proporcional a aplicação da penalidade de
DISPONIBILIDADE
com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, nos termos do art. 42, inciso IV, da LOMAN; e 2) Ante a constatação, através de provas documentais e dos depoimentos (
testemunhas
,
informante
e o
interrogatório
), de que o magistrado, aos finais de semana, bem como nas segundas e sextas-feiras não se encontrava na Comarca de Cachoeira do Arari, mas em Soure, sem que conste registro de autorização para o magistrado residir fora da comarca (fls. ID Num. 12047137 – Pág. 7), bem como pelo fato de que o Magistrado não teve autorização para se ausentar do Estado nos dias 29 e 30 de março de 2018 (fls. ID Num. 12099170 – Pág. 3), quando estava de plantão, determino a remessa dos autos à Corregedoria Geral de Justiça para as providências cabíveis,
nos termos da fundamentação em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem a totalidade do Tribunal Pleno.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares
, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária Presencial, aos vinte e seis (26) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 0807767-26.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

REQUERIDO:
LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI
.

ADVOGADO:
FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA N. 23.230 e RODRIGO COSTA LOBATO – OAB/PA N. 20.167.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:
CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD
instaurado em desfavor do
EXMO. JUIZ DE DIREITO

LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI
durante a
22ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do TJPA
realizada em
15/06/2022
, ante a violação, em tese, das disposições contidas no art. 2º, §1º, da Resolução n. 7/2005 do CNJ, o artigo 35, I, da Lei Complementar n. 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN) e o artigo 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional, sem afastamento do cargo do Magistrado até decisão final, tendo o referido processo sido distribuído à minha relatoria, conforme Portaria n. 2.142/2022-GP.

O presente PAD foi instaurado com o objetivo de investigar
duas condutas
imputadas ao requerido, as quais são oriundas da
SINDICÂNCIA N. 0003639-38.2020.2.00.0814
, a saber:

1) DA CARACTERIZAÇÃO DE NEPOTISMO PREVISTO NO ART. 2º, §1, DA RESOLUÇÃO N. 007/2005-CNJ, PELA ATUAÇÃO DA SERVIDORA MIRIA RAQUEL, COMPANHEIRA DO MAGISTRADO, NO GABINETE DA COMARCA DE SUA TITULARIDADE; e

2) DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM FAVORECIMENTO DA SERVIDORA MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA, COMPANHEIRA DO MAGISTRADO SINDICADO, QUANDO DA LOTAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI – OFÍCIO N. 061/2018-GJ QUE INSTRUIU SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PLANTÃO.

Às
fls. ID Num. 10056794 – Pág. 1-2
determinei inicialmente que a Secretaria acostasse aos autos a íntegra do
PAD n. 0000321-39.2021.8.14.0000
, oportunizando as partes a devida manifestação sobre o mesmo, em respeito ao princípio do contraditório.

No mesmo ato determinei também
(1)
a intimação do Ministério Público Estadual para apresentar manifestação, consoante dispõe o art. 16 da Resolução n. 135/2011-CNJ;
(2)
a citação do Magistrado requerido;
(3)
que fosse oficiado às Corregedorias, à Secretaria Judiciária e ao Conselho Nacional de Justiça, solicitando informações no sentido de comunicar se existem procedimentos administrativos tramitando contra o magistrado; e
(4)
bem como determinei à Secretaria Judiciária que informasse a este Relator onde está lotado atualmente a servidora Miria Raquel Dias da Silva.

Informações da Corregedoria Geral de Justiça às
fls. ID Num. 10119345 – Pág. 1
aduzindo que o único procedimento administrativo
em tramitação
em desfavor do aludido magistrado diz respeito ao presente Processo Administrativo Disciplinar.

A Secretaria de Gestão de Pessoas informou às
fls. ID Num. 10132863 – Pág. 2
que a servidora Miria Raquel Dias da Silva possui lotação junto à Vara Única de Cachoeira do Arari.

Às
fls. ID Num. 10219051 – Pág. 1
consta petição protocolizada pelo
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DO PARÁ (SINDOJUS/PA)
requerendo a habilitação neste procedimento.

De ressaltar que este Relator
indeferiu
referido pleito às
fls. ID Num. 10242487 – Pág. 1-4
.

Após, consta certidão da Secretaria Judiciária acostando a íntegra dos autos n. 0000321-39.2021.8.14.0000 – PAD que estava sob a relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Às
fls. ID Num. 10253908 – Pág. 1
, consta certidão da Secretaria Judiciária aduzindo que tramita perante o Tribunal Pleno, somente o processo administrativo disciplinar (PAD) n. 0807767-26.2022.8.14.0000, em que figura como requerido o Juiz de Direito Leonel Figueiredo Cavalcanti.

Informações da Corregedoria Nacional de Justiça, que certificou que foram encontrados em tramitação perante o Conselho Nacional de Justiça, em desfavor do magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti, os seguintes processos:
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0003879-73.2022.2.00.0000
e
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0000175-52.2022.2.00.0000

(fls. ID Num. 10323933 – Pág. 6)
.

Em sua Defesa Prévia
(fls. ID Num. 10430555 – Pág. 1-26)
, o requerido aponta
(1)
a inexistência de qualquer ato comissivo ou omissivo incompatível com a magistratura, ante a inexistência de irregularidades administrativas em relação ao pedido de remoção da servidora Miria Raquel;
(2)
a inexistência de elementos caracterizadores de nepotismo e/ou favorecimento pessoal, com a chancela do próprio TJPA no ato de remoção e da inexistência de cumprimento de qualquer cargo/função em comissão na Comarca de Cachoeira do Arari/PA;
(3)
a inexistência de indícios de condutas irregulares no pagamento de diárias, com o efetivo serviço prestado ao poder judiciário no período mencionado nos plantões e da inexistência de enriquecimento ilícito;
(4)
a identidade de apuração de infrações entre os Processos Administrativos n. 0807767-26.2022.8.14.0000 e 0000321-39.2021.8.14.0000, o que poderia ensejar a dupla punição pelo mesmo fato; e
(5)
a ausência de dolo ou culpa nas imputações praticadas pelo magistrado, inexistindo a infração disciplinar a ponto de caracterizar a irregularidade.

E nesta mesma peça processual, o requerido, a fim de comprovar o alegado, requereu a oitiva da Sra. Miria Raquel Dias da Silva Cavalcanti; do Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior; do Promotor de Justiça Aposentado Wilson Brandão; do Pastor Presidente da Igreja Assembleia de Deus Gilberto Marques; do Promotor de Justiça André Cavalcante; do servidor efetivo Leonardo Carvalho Barra; e do auxiliar judiciário Gerson Vieira dos Santos.

Às
fls. ID Num. 10630841 - Pág. 1-6
, fundamentado em precedente do C. STJ
INDEFERI
a oitivas das seguintes testemunhas: Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior; Promotor de Justiça Aposentado Wilson Brandão; Pastor Presidente da Igreja Assembleia de Deus Gilberto Marques; e do Promotor de Justiça André Cavalcante,
considerando que as mesmas eram impertinentes para os esclarecimentos dos fatos
.

E com base no disposto no art. 18,
caput
, da Resolução n. 135/2011-CNJ, no qual possibilita a este Relator requerer provas de ofício necessárias a instrução do feito, determinei as seguintes providências:

1. Seja oficiado a Secretaria de Gestão de Pessoas deste E. Tribunal de Justiça, para que:

1.1. Acoste aos autos o Expediente Interno n. PA-REQ-2017/06664 (na sua íntegra), que trata da remoção da referida servidora, para a Comarca de Cachoeira do Arari;

1.2. Que informe a este Relator sobre a existência de alguma decisão administrativa do TJPA, aduzindo que a servidora Miria Raquel Dias da Silva NÃO poderia realizar atividades no gabinete do Juízo;

1.3. Que informe se o Magistrado LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI estava atuando no Plantão Judiciário nos dias 29 e 30 de março de 2018.

2. Que a Secretaria Judiciária informe sobre a existência de decisão administrativa do TJPA aduzindo que a servidora Miria Raquel Dias da Silva NÃO poderia realizar atividades no gabinete do Juízo;

3. Seja oficiado a Corregedoria Geral de Justiça, para que informe sobre referida questão, tendo em vista que na audiência constante no ID Num. 9980630, consta informação de que a servidora Miria Raquel Dias da Silva não poderia exercer suas atividades no Gabinete.

Em atendimento ao requerido por este Relator, consta certidão da Secretaria Judiciária aduzindo a existência de solicitação da servidora Miria Raquel Dias da Silva, referente à solicitação de pagamento de plantão judiciário, do período de 23/12/2019 a 25/12/2019 (PA-ANE-2020/00270), no qual aludido requerimento
foi indeferido pela Secretaria de Gestão de Pessoas, tendo a decisão sido prolatada, à época, nos seguintes termos:

“
Em análise dos autos, se verifica que a servidora/requerente é lotada na Secretaria da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, e não no gabinete da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, portanto não poderia laborar em Plantão Judiciário como se fosse servidora lotada no gabinete da unidade judiciária. Ademais, se observa que a servidora é cônjuge do magistrado, e, logo, o labor da requerente como servidora lotada em gabinete assessorando o Magistrado em sede de Plantão Judiciário, se caracterizaria como nepotismo nos termos do artigo 2º, III da Resolução nº 7 de 18 de outubro de 2005 do CNJ. [...] Deste modo, considerando que a servidora não é lotada do gabinete da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, somado aos termos do artigo 2º, III da Resolução nº 7 de 18 de outubro de 2005 do CNJ, e, considerando os poderes delegados pela Portaria nº 5.903/2019-GP, em especial o art. 5º, II, "a", INDEFIRO o pedido”
.

Foi também anexado aos autos, o Expediente Interno n. PA-REQ-207/06664, de remoção da servidora Miria Raquel Dias da Silva para a Comarca de Cachoeira do Arari para acompanhar o cônjuge magistrado, o que foi deferido pelo então presidente do TJPA, Des. Ricardo Ferreira Nunes, considerando os termos do parecer técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas, que manifestou-se pelo deferimento do pedido,
desde que a servidora não venha a ser nomeada para ocupar cargo em comissão na Comarca de Cacheira do Arari
–
fls. ID Num. 10837178 – Pág. 13-32
.

Consta também informações do Chefe do Serviço de Cadastro de Servidores do Interior aduzindo “
não haver registros, no Sistema Mentorh, quanto a decisões administrativas que aduzam à impossibilidade de a servidora Míria Raquel Dias, matrícula 94480, realizar suas atividades no Gabinete do Juízo de Cachoeira do Arari”
–
fls. 10837178 – Pág. 34
.

O Chefe do Serviço de Avaliação de Frequência de Servidores esclareceu que “
o Exmo. Juiz Leonel Figueiredo Cavalcanti atuou nos Plantões Judiciários realizados na Comarca de Cachoeira do Arari, nos dias 29 e 30/03/18, juntamente com os servidores Agnaldo do Espírito Santo Gomes (Secretaria) e Miria Raquel Dias da Silva Cavalcanti (Gabinete), de acordo com as informações e os documentos constantes sob os expedientes nº PAANE- 2018/00438, PA-ANE-2018/00437, PA-MEM-2018/13389 e PA-MEM-2018/13376
” –
ID Num. 10837178 – Pág. 36
.

Manifestação da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA às
fls. ID Num. 109002211 – Pág. 13
.

Após a oitiva das testemunhas; informante; e do interrogatório do processado, determinei que fosse oficiado a Secretaria de Gestão de Pessoas do TJPA, para, no prazo de 48 horas, informar (1)
se a servidora Miria Raquel ainda faz parte do quadro de servidores deste Tribunal
; (2)
se existe pedido de exoneração (e caso positivo, se o mesmo foi deferido)
; (3)
se ela está recebendo mensalmente a sua remuneração
; (4)
o local de sua lotação
; e (5)
bem como apresente a frequência da Sra. Miria Raquel
, caso a mesma esteja em efetivo exercício.

Determinei também que fosse oficiado a Escola Superior Madre Celeste, para, no prazo de 48 horas, informasse a este Desembargador, se a Sra. Miria Raquel Dias da Silva Cavalcanti estava matriculada na aludida instituição, em qual curso, período e a frequência desta, caso a resposta seja positiva.

Por derradeiro, determinei que fosse oficiado a Corregedoria Geral de Justiça, para, em 48 horas, informar à este Relator se a Sra. Miria Raquel Dias da Silva Cavalcanti está respondendo a algum processo administrativo disciplinar, e caso positivo, a fase em que se encontra, e quais medidas foram tomadas em relação a referida servidora.

Consta certidão da Secretaria nos autos informando os antecedentes do requerido, a saber:

·

Processo Administrativo Disciplinar n. 2012.3.015937-4, sistema LIBRA, julgada de forma unânime pelo Tribunal Pleno do TJPA, na 10ª Sessão Ordinária, realizada na data de 27/03/2013, através do V. Acórdão 117.925, publicado no Diário de Justiça, em 03/04/2013, o qual aplicou a pena disciplinar de censura em face do referido magistrado, transitado em julgado na data de 17/04/2013, consubstanciada na Portaria n. 070/2013-SJ, consoante o disposto no art. 42, II e art. 44, parágrafo único, ambos da LOMAN;

·

Processo Judicial Eletrônico n. 0000321-39.2021.8.14.0000, julgado pelo Tribunal Pleno, durante a 15ª Sessão Ordinária, realizada em 27/04/2022, através do V. Acórdão 9164568, publicado no Diário da Justiça, em 06/05/2022, o qual aplicou a pena disciplinar de remoção compulsória, transitada em julgado na data de 30/05/2022, consubstanciada na Portaria n. 1797/2022-GP, de 30 de maio de 2022, publicado no diário de justiça eletrônico do dia 31/05/2022.

Às
fls. ID Num. 119677896 – Pág. 1
consta certidão da Corregedoria Geral de Justiça aduzindo que:

“Constatei registro de procedimento administrativo disciplinar contra a Sra. MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA, a saber: Processo Administrativo Disciplinar n. 0001547-53.2021.2.00.0814 – PJECor, instaurado através da Portaria n. 038/2021-CGJ, publicada no DJE em 23/04/2021; Que, em 26/09/2022, a Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Corregedora Geral de Justiça, acolheu a integridade do relatório conclusivo da Comissão Disciplinar e se manifestou pela pena de DEMISSÃO da processada, determinando que cópia dos autos fosse encaminhada para a Presidência do TJPA para decisão”.

Às
fls. ID Num. 11967897 – Pág. 1
consta manifestação da Sra. Maria Ivone Freitas de Oliveira, Chefe do Serviço Médico do TJPA, aduzindo que “
Em resposta ao solicitado, informo que o Juiz de Direito LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI compareceu no dia 27/10/2022 a fim de realizar perícia médica. Na ocasião, após avaliação médica pela Junta Oficial em Saúde, concluiu-se pela concessão de licença para tratamento de saúde de 100 dias, no período de 03/08/2022 a 10/11/2022”.

Às
fls. ID Num. 11995683 – Pág. 3
, consta Ata da Colação de Grau do Curso de Direito, na qual consta que a servidora Miria Raquel Dias da Silva, no dia 05/02/2021 colou grau no Curso de Bacharelado em Direito.

Às
fls. ID Num. 12047137 – Pág. 7
, consta informações do Serviço de Cadastro de Magistrados aduzindo que “
não consta registro de autorização para o magistrado LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI residir fora da Comarca de Cachoeira do Arari”
.

Às
fls. ID Num. 12051177 – Pág. 1
consta o Ofício TRT – 8ª / PRESI N. 177/2022 ressaltando que o Município de Chaves está inserido na área de jurisdição das Varas Trabalhistas de Macapá/AP.

Constam informações do Serviço de Cadastro de Magistrados aduzindo que “
não consta registro de afastamento ou autorização para o magistrado LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI se ausentar do Estado do Pará em 29/03/2018 a 30/03/2018”
.

Por derradeiro, o serviço de cadastro de servidores do interior informou que a servidora Miria Raquel Dias da Silva Cavalcanti possui vínculo com este Tribunal de Justiça, no cargo de Auxiliar Judiciário, com lotação junto a Comarca de Cachoeira do Arari, informações estas repassadas em
25 de novembro de 2022
, conforme
fls. ID Num. 12099170 – Pág. 52
.

Alegações Finais do Ministério Público às
fls. ID Num. 12528966 – Pág. 1-6
, aduzindo que apesar do processado, em sua defesa, alegar uma pretensa atipicidade do nepotismo enquanto ilícito disciplinar, a conduta ora discutida se amolda perfeitamente ao que dispõe o art. 35, I, da LOMAN, tendo em vista que o favorecimento de sua companheira viola o dever de imparcialidade e independência a ele atribuído enquanto magistrado.

Alegações Finais do Magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti
(fls. 12932969 Pág. 1-25)
aduzindo
(1)
a inexistência de qualquer ato comissivo ou omissivo incompatível com a magistratura, ante a inexistência de irregularidades administrativas em relação ao pedido de remoção da servidora Miria Raquel
;
(2)
a inexistência de elementos caracterizadores de nepotismo e/ou favorecimento pessoal, com a chancela do próprio TJPA no ato de remoção e da inexistência de cumprimento de qualquer cargo/função em comissão na Comarca de Cachoeira do Arari/PA
;
(3)
a inexistência de indícios de condutas irregulares no pagamento de diárias, com o efetivo serviço prestado ao poder judiciário no período mencionado nos plantões e da inexistência de enriquecimento ilícito
;
(4)
a identidade de apuração de infrações entre os Processos Administrativos n. 0807767-26.2022.8.14.0000 e 0000321-39.2021.8.14.0000, o que poderia ensejar a dupla punição pelo mesmo fato
; e
(5)
a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade da condução de casos semelhantes, com a necessidade de congruência nas análise e no exercício do poder disciplinar por esta Corte
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Determino à Secretaria do Tribunal Pleno que proceda a retirada do sigilo dos presentes autos, para que os demais Desembargadores tenham acesso ao mesmo.

Belém, 10 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NEPOTISMO. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE O MAGISTRADO E SUA ESPOSA (AUXILIAR JUDICIÁRIA).
VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 7, DE 2005, E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13.
PLANTÃO JUDICIÁRIO. MAGISTRADO QUE ATESTOU OS PLANTÕES JUDICIÁRIOS DE SUA ESPOSA, MESMO ESTANDO EM OUTRO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS

FÁTICOS E PROBATÓRIOS CAPAZES DE SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO EM FACE DO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 35, I, VII E VIII DA LOMAN, BEM COMO DOS ARTIGOS 1º, 2º e 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL.
PROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO (ART. 42, IV, DA LOMAN). PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PROCEDENTE.

I.
A conduta do magistrado ora analisada não é a mesma do Processo Administrativo anterior. Naqueles autos foram analisadas a conduta do magistrado que teria buscado a remoção de sua esposa, para Comarca de sua titularidade, com vistas a posterior nomeação da servidora à função de chefia (Direção de Secretaria), o que nem chegou a ocorrer, enquanto neste PAD se analisa fato posterior, a saber, se a esposa do magistrado estava diretamente subordinada ao mesmo, o que configuraria o nepotismo;

II.
Apesar deste Egrégio Tribunal de Justiça ter deferido a remoção da auxiliar judiciária (esposa do magistrado), para a Comarca onde o mesmo foi removido por antiguidade, ficou devidamente consignado no ato a impossibilidade de a mesma assumir cargo comissionado;

III.
Provas nos autos que demonstram que a esposa do magistrado além de exercer atividades inerentes a assessor de juiz, estava atuando diretamente no gabinete, realizando os plantões judiciais pelo gabinete (caracterizando a subordinação hierárquica), bem como causando temor nos demais servidores lotados na Comarca de Cachoeira do Arari;

IV.
Da documentação acostada aos autos e dos depoimentos testemunhais, da informante e do próprio interrogatório do magistrado, apontam para o fato de que nos dias 29 e 30 de março de 2018, o Magistrado e sua esposa estavam no Município de Trindade, no Estado de Goiás, o que inviabilizaria o pagamento dos plantões, que são realizados somente quando os mesmos ocorrem na forma presencial;

V.
Configuração de favorecimento, pelo Magistrado, à sua esposa, que praticava atos de assessor de juiz; realizava plantões pelo gabinete (sob subordinação do magistrado); causava temor nos demais servidores; bem como pelo fato de ter atestado plantão judiciário de sua esposa, mesma estando em outra Estado;

VI.
Aplicação de pena de disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, ante a gravidade das condutas cometidas pelo magistrado e a existência de antecedentes funcionais a justificar referida penalidade.

Pois bem, antes de proferir o presente voto, gostaria de enfatizar que procurei realizar uma análise minuciosa das provas constantes nos autos (e que foram bastantes densas). Foram mais de três mil páginas, contendo desde a íntegra do Procedimento Administrativo anterior proposto em desfavor do magistrado; provas documentais; e testemunhais, na tentativa de se buscar a verdade real.

Assim, com o intuito de deixar a presente análise mais didática para os meus pares, dividi a mesma em tópicos, onde em cada um destes tópicos, procurei detalhar a conduta do magistrado, através de seu interrogatório, das oitivas das testemunhas e informante, bem como de todas as provas documentais acostadas ao presente procedimento.

Desta forma, passo a análise deste Processo Administrativo Disciplinar.

D
A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. DA IDENTIDADE DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES ENTRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N. 0807767-26.2022.8.14.0000 E 0000321-39.2021.8.14.0000, O QUE PODERIA ENSEJAR A DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO.

Quanto ao presente tópico, para dirimir todas as dúvidas que o mesmo poderia trazer para a presente análise, conforme já exposto no relatório supramencionado, quando o Processo Administrativo Disciplinar foi conclusos à minha relatoria, tive como uma das minhas primeiras determinações, que a Secretaria Judiciária acostasse aos autos a íntegra do Procedimento Administrativo anterior, a saber, o PAD n.
0000321-39.2021.8.14.0000, de Relatoria do ilustre Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Fiz isto justamente, para além de oportunizar a todos os envolvidos que se manifestassem sobre a presente questão, ter também o meu próprio convencimento, na busca de se verificar se as condutas analisadas eram idênticas (o que poderia ensejar o
bis in idem
) ou não.

E desta análise, hei por bem seguir o entendimento já exposto pela então Corregedora Geral de Justiça do TJPA, Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que no acórdão que determinou a instauração do PAD, a saber, PJE-Cor n. 0003639-38.2020.2.00.0814, assim se manifestou:

“Antes mesmo de adentrar na apuração realizada no âmbito deste censório com relação aos fatos imputados ao magistrado Leonel, convêm esclarecer que os mesmos não se confundem com nenhum dos fatos objeto do PAD n. 0000321-39.2021.8.14.0000 (Pje 2 Grau), julgado por este Tribunal Pleno na 15º Sessão Ordinária ocorrida em 27 de abril de 2022.

Se no processo Administrativo Disciplinar supramencionado foi constatado que o Juiz Leonel, “utilizando-se de seu cargo de magistrado, buscou facilitar a remoção de sua, então companheira, para a Comarca de sua titularidade, com vistas a posterior nomeação à função de chefia (direção de secretaria), omitindo a relação de parentesco ao Tribunal de Justiça. Configurada violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa”
.
A situação ora em apreciação diz respeito a fato posterior à movimentação, qual seja, a existência de subordinação direta da servidora Miria Raquel ao magistrado Leonel quando do efetivo exercício de suas atividades no âmbito da Comarca de Cachoeira do Arari, confeccionando minutas próprias de decisão judicial e realizando atos de gestão do Fórum de Cachoeira do Arari, o que, nos termos do art. 2º, §1º, da Resolução n. 07/2005-CNJ, pode configurar nepotismo
”.

Isto porque ao analisar aquele PAD, deparei-me com o substancioso voto do Relator José Roberto Maia Bezerra Junior, que no tocante a questão do nepotismo, muito bem dirimiu o tema, aduzindo o fato de que a discussão, naqueles autos, dizia respeito a remoção da companheira do magistrado para exercer a função de diretora de secretaria, conforme trecho do voto transcrito a seguir:

“Em suma, de todo o exposto, entendo que cometeu grave infração administrativa o processado ao solicitar a remoção de sua companheira com vistas a exercer a função de diretora de secretaria imediatamente sob sua chefia o que, se consumado, configuraria nepotismo,
porém
a ausência de consumação do nepotismo
, nem por isso, torna lícito o seu atuar
, que como demonstrado violou diversas normas administrativas, devendo sofrer também a sanção correspondente, por ter violado o disposto no art. 37,
caput
, da CF/88, as regras do art. 35, inciso I e VIII da LOMAN e ainda o art. 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional, valendo-se de seu cargo para obter vantagem para si e para sua companheira, desatendendo os princípios da moralidade e impessoalidade que regem a administração pública a que está submetido.”

Ou seja, do que foi trazido aos autos pelo próprio relator daquele PAD,
o que foi analisado naquele momento
, foi a conduta do magistrado que solicitou a remoção de sua companheira com vistas a exercer a função de diretora de secretaria, e que, mesmo que referido ato não tenha se consumado, este Egrégio Tribunal de Justiça entendeu ser ilícita esta conduta, por desatender os princípios da moralidade e impessoalidade que regem a administração pública.

Já neste procedimento administrativo, conforme já verificado em alhures, se está analisando duas condutas do magistrado, a saber,

1) DA CARACTERIZAÇÃO DE NEPOTISMO PREVISTO NO ART. 2º, §1, DA RESOLUÇÃO N. 007/2005-CNJ, PELA ATUAÇÃO DA SERVIDORA MIRIA RAQUEL, COMPANHEIRA DO MAGISTRADO, NO GABINETE DA COMARCA DE SUA TITULARIDADE;

2) DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM FAVORECIMENTO DA SERVIDORA MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA, COMPANHEIRA DO MAGISTRADO SINDICADO, QUANDO DA LOTAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI – OFÍCIO N. 061/2018-GJ QUE INSTRUIU SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PLANTÃO.

E no tocante a primeira conduta supramencionada, posso afirmar que esta não tem o mesmo modo
operandi
da conduta analisada no primeiro PAD, sendo muito bem constatado pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha,
como um fato posterior a movimentação da servidora Miria Raquel
, o que nos conduz a conclusão de que, neste Processo administrativo Disciplinar, está se buscando analisar
se a esposa do magistrado estava subordinada diretamente ao mesmo (se existiu a subordinação hierárquica)
, enquanto no primeiro PAD se analisou somente
o ato do magistrado que buscou a remoção de sua esposa com vistas a posterior nomeação à função de chefia, que não chegou a ocorrer
.

ASSIM
, estando muito bem delimitadas referidas condutas,
REJEITO
a preliminar de extinção do feito, ante a inexistência de
bis in idem
, por se tratar de condutas diferentes que estão sendo analisadas por este Egrégio tribunal de Justiça.

MÉRITO:

Antes de analisar o mérito do PAD, entendo de suma importância destacar que o magistrado processado, em sua
defesa preliminar
e nas
alegações finais
trouxe como matéria de defesa 05 (cinco) tópicos, conforme passo a expor a seguir:

(1)
A inexistência de qualquer ato comissivo ou omissivo incompatível com a magistratura, ante a inexistência de irregularidades administrativas em relação ao pedido de remoção da servidora Miria Raquel;

(2)
A inexistência de elementos caracterizadores de nepotismo e/ou favorecimento pessoal, com a chancela do próprio TJPA no ato de remoção e da inexistência de cumprimento de qualquer cargo/função em comissão na Comarca de Cachoeira do Arari/PA;

(3)
A inexistência de indícios de condutas irregulares no pagamento de diárias, com o efetivo serviço prestado ao poder judiciário no período mencionado nos plantões e da inexistência de enriquecimento ilícito;

(4)
A identidade de apuração de infrações entre os Processos Administrativos n. 0807767-26.2022.8.14.0000 e 0000321-39.2021.8.14.0000, o que poderia ensejar a dupla punição pelo mesmo fato; e

(5)
A violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade da condução de casos semelhantes, com a necessidade de congruência nas análises e no exercício do poder disciplinar por esta Corte.

Conforme já verificado em alhures, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou quanto ao tópico 4 (alegação de
bis in idem
). Desta forma, ao analisar os demais tópicos, ressalto que os tópicos 1 e 2 serão analisados em conjunto, por buscarem a não comprovação do nepotismo; o tópico 3 aduz a regularidade dos plantões; e o tópico 5 diz respeito a pena a ser aplicada, caso este Tribunal Pleno entenda pela configuração das condutas irregulares praticadas pelo magistrado, o que será realizado em momento posterior.

Assim, passo a análise de mérito do julgado.

2.1.

DA CARACTERIZAÇÃO DE NEPOTISMO PREVISTO NO ART. 2º, §1, DA RESOLUÇÃO N. 007/2005-CNJ, PELA ATUAÇÃO DA SERVIDORA MIRIA RAQUEL, COMPANHEIRA DO MAGISTRADO, NO GABINETE DA COMARCA DE SUA TITULARIDADE;

Inicialmente, é de bom alvitre ressaltar que a senhora Miria Raquel Dias da Silva Cavalcanti é esposa do processado. E quando a mesma foi removida para Comarca de Cachoeira do Arari convivia com o magistrado em regime de união estável, sendo esta constatação admitida tanto pelo processado, quando pela própria informante, nos depoimentos realizados na sindicância e no processo administrativo.

E quanto ao nepotismo, destaco que esta prática é vedada pelo nosso ordenamento jurídico, existindo inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça proibindo esta conduta.

No caso, o que se deve verificar, é se existe ou não a SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA, conforme destacado em julgado do Conselho Nacional de Justiça, característica esta apta a verificar se existe ou não o nepotismo,
in verbis
:

RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RESTABELECIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REQUERIDO.
OCUPANTES DE CARGO EFETIVO DE CARREIRA JUDICIÁRIA COM PARENTESCO ENTRE SI LOTADOS NA MESMA UNIDADE JURISDICIONAL. RECOMENDAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I – Em sede de Pedido de Providências cabe ao CNJ tão somente conhecer e apreciar as “propostas e sugestões tendentes à melhoria da eficiência e eficácia do Poder Judiciário” (RICNJ, artigo 98), sob o prisma do princípio da eficiência administrativa (CF, art. 37).

II –
Servidores ocupantes de cargo efetivo de carreira judiciária com grau de parentesco entre si, lotados no mesmo juízo,
SEM SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA
. Situação de nepotismo não cogitada ou caracterizada (art. 2º, § 1º da Resolução CNJ n. 07/2009). Reavaliação da lotação recomendada, considerando-se a existência de mais de uma vara na comarca
.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0007570-47.2012.2.00.0000 - Rel. RUBENS CURADO - 177ª Sessão Ordinária - julgado em 22/10/2013)
.

Desta forma, conforme verificado em alhures, existindo subordinação hierárquica, estará configurado o nepotismo, sendo referida conduta vedada no âmbito administrativo.

De ressaltar, que a própria Resolução n. 7/2005 (Resolução contra o Nepotismo) traz uma exceção a presente regra, conforme se pode constatar no art. 2º, §1º, transcrito a seguir:

Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:

[...]

§ 1°
Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, as nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, admitidos por concurso público, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, e que o outro servidor também seja titular de cargo de provimento efetivo das carreiras jurídicas,
VEDADA, EM QUALQUER CASO A NOMEAÇÃO OU DESIGNAÇÃO PARA SERVIR SUBORDINADO AO MAGISTRADO OU SERVIDOR DETERMINANTE DA INCOMPATIBILIDADE
. (Redação dada pela Resolução nº 181, de 17.10.2013)

Corroborando a legislação supramencionada, trago outro julgado do Conselho Nacional de Justiça:

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. VOTO CONJUNTO. NEPOTISMO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE. I –
Não obstante as diversas declarações de ausência de subordinação com servidores/membros/magistrados determinantes dos impedimentos,
a ressalva feita pela §1º do artigo 2º da Resolução nº 7/2005 tem aplicação apenas quando o servidor nomeado para o cargo em comissão, ou função gratificada, for ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, admitido por concurso público
, o que não é o caso dos presentes autos
. II – Nos termos do inciso I do artigo 2º da Resolução nº 7/CNJ, constitui prática de nepotismo o exercício de cargo em comissão no âmbito da jurisdição de cada Tribunal. Na hipótese, o cônjuge da servidora pertence à jurisdição do Tribunal Regional Federal da 5ª Região/Seção Judiciária de Sergipe, e não à do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. III –
A ausência de subordinação hierárquica entre os servidores efetivos e os parentes/magistrados determinantes da incompatibilidade se adequa à ressalva efetuada pelo §1º do artigo 2º da Resolução nº 7/2005
. Procedência dos procedimentos. Decisão unânime
(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0003376-43.2008.2.00.0000 - Rel. JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA - 91ª Sessão Ordinária - julgado em 29/09/2009 )
.

Desta forma, a ausência de subordinação direta vai ser o fator determinante, para se chegar a conclusão de que, determinada situação é ou não caso de nepotismo, conforme elucidativo julgado do CNJ:

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO.
PERMANÊNCIA DE SERVIDORAS EFETIVAS NO EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. HISTÓRICO FUNCIONAL DAS SERVIDORAS CONDIZENTE COM A PERMANÊNCIA NO CARGO EM COMISSÃO OCUPADO HÁ ANOS. INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO DIRETA COM A PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEPOTISMO E DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 13 E À RESOLUÇÃO CNJ Nº 07. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS JULGADO PROCEDENTE
.

1.
Não configura nepotismo a permanência do servidor efetivo/concursado de Tribunal Regional do Trabalho no exercício de cargo em comissão, durante o mandato de Presidente da Corte exercido por parente, quando inexista subordinação direta
.

2.
A posse superveniente de membro do Poder Judiciário em cargo de Presidente de Tribunal não é suficiente, por si só, para caracterizar nepotismo relativamente a servidor que seja seu parente até o terceiro grau, quando este for efetivo / concursado, previamente alocado em cargo em comissão ou função gratificada em virtude da titularidade de tempo de serviço e histórico funcional compatível com essa condição
.

3.
Reconhecida a ausência de violação à Súmula Vinculante nº 13 e Resolução CNJ nº 07
.

4. Parecer do Tribunal de Contas da União considerando ausente, na hipótese, a prática de Nepotismo.

5.
Pedido de Providências julgado procedente
.

(CNJ - PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0003071-73.2019.2.00.0000 - Rel. ANDRÉ LUIZ GUIMARÃES GODINHO - 73ª Sessão Virtual - julgado em 09/09/2020 )
.

Destaco também, que a aplicação da Resolução n. 07 do CNJ e da Súmula Vinculante n. 13
NÃO
está em contradição com o art. 200, parágrafo único da Lei n. 5.008/81 (Código Judiciário do Estado do Pará).
Entendo que o que deve existir é uma aplicação harmoniosa dos atos normativos supramencionados, através de uma interpretação sistemática de todo o ordenamento jurídico
.

E para deixar a presente análise mais didática, transcrevo a legislação estadual supramencionada:

Art. 200. Os Desembargadores e os Juízes de Direito gozarão das garantias seguintes:

Parágrafo Único.
O Cônjuge de membro do Poder Judiciário, que for servidor estadual, se o requerer, será removido ou designado para a sede da Comarca onde este servir, sem prejuízo de quaisquer direitos ou vantagens
. Não havendo vagas nos quadros da respectiva Secretaria, será adido ou colocado à disposição de qualquer serviço público estadual na Comarca.

Portanto, a conclusão que se pode chegar, da análise da legislação supramencionada, com os julgados do Conselho Nacional de Justiça (que estão ancorados na Súmula Vinculante n. 13 e na Resolução n. 07/2005 – CNJ) é que
o cônjuge de membro do Poder Judiciário, que for servidor estadual (caso dos autos), se requerer, será removido ou designado para a sede da Comarca onde este servir,
mas em hipótese alguma deverá estar subordinado DIRETAMENTE ao magistrado
.

Assim, lastreado nesta premissa, passo a análise das provas carreadas aos autos, iniciando pelo próprio pedido de remoção da servidora Miria Raquel Dias da Silva Cavalcanti.

Às
fls. ID Num. 10837178 – Pág. 13/31
dos autos, consta na íntegra o Pedido de Remoção da Servidora, tendo a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça deferido tal pleito, conforme trecho transcrito a seguir:

“Considerando que o requerimento é uma garantia assegurada legalmente aos Juízes de Direito, conforme as disposições contidas no art. 200, parágrafo único da Lei Estadual n. 5.008/1981 (Código Judiciário do Estado do Pará) e, ainda,
que foi observado os ditames da Resolução n. 7, de 18 de outubro de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, que versa sobre o nepotismo, e, por fim,
considerando os termos do parecer técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas
, defiro o pedido formulado e autorizo a servidora Miria Raquel dias da Silva, Auxiliar Judiciário, mat. N. 94480, atualmente lotada na Vara de Família Distrital de Icoaraci-PA, seja removida para a Comarca de Cachoeira do Arari-PA, em razão da remoção por antiguidade do seu companheiro, o Exmo. Juiz de Direito deste TJPA, Dr. Leonel Figueiredo Cavalcanti
.”

Desta forma, torna-se de extrema importância transcrever o parecer técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas, que fundamentou a decisão da presidência,
in verbis
: “
Pelo exposto, considerando o exposto na Resolução n. 07 de 18 de outubro de 2015, esta Secretaria, manifesta-se pelo deferimento do pedido,
desde que a servidora não venha a ser nomeada para ocupar cargo em comissão na Comarca de Cachoeira do Arari
”
–
fls. ID Num. 10837178 – Pág. 30
.

E ao realizar uma análise da legislação que rege a presente matéria, neste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial às leis n. 6.969/2007 e 6.850/2006 pode-se chegar a conclusão de que a servidora Miria Raquel Dias da Silva Cavalcanti não poderia assumir os cargos em comissão da Comarca de Cachoeira do Arari de
Diretora de Secretaria
;
Chefe da UNAJ
; e
Assessor de Juiz
, por estar diretamente subordinada ao magistrado, o que configuraria a prática de nepotismo.

Entretanto, entendo que devemos nos ater neste momento, não as formalidades legais, a saber, se em algum momento a servidora Miria Raquel Dias da Silva Cavalcanti foi nomeada para assumir algum cargo em comissão (até porque pelo simples verificação dos registros do sistema de gestão de pessoas do TJPA, não houve esta nomeação), o que foi corroborado por todos os depoimentos realizados nos autos,
mas se, em algum momento, houve esta subordinação direta
, o que só poderá ser constatado através dos depoimentos testemunhais e provas documentais acostadas aos autos
.

Pois bem, inicio a presente análise através das provas documentais. No caso, é de extrema importância ressaltar as escalas de plantões da Comarca de Cachoeira do Arari, conforme se pode observar às
fls. ID Num. 9972503 – Pág. 47-51
, no qual constam como servidora plantonista do Gabinete a Sra. Miria Raquel Dias da Silva Cavalcanti.

Isto porque, um servidor que esteja de plantão pelo gabinete,
VAI ESTAR SUBORDINADO DIRETAMENTE AO MAGISTRADO
.

Corroborando este entendimento, trago certidão da Secretaria Judiciária nos seguintes termos:

“esta Secretaria Judiciária realizou pesquisa no sistema de expedientes e processos administrativos, SIGADOC, ocasião em que observou requerimento da servidora Miria Raquel Dias da Silva, referente à solicitação de pagamento de plantão judiciário do período de 23/12/2019 a 25/12/2019 (PA-ANE-2020/00270) em anexo. CERTIFICO, ainda, que, o supracitado requerimento fora indeferido pela Secretaria de Gestão de Pessoas, tendo a decisão sido prolatada, à época, nos seguintes termos: “(...) Em análise dos autos, se verifica que a servidora/requerente é lotada na Secretaria da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, e não no gabinete da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, portanto não poderia laborar em Plantão Judiciário como se fosse servidora lotada no gabinete da unidade judiciária. Ademais, se observa que a servidora é cônjuge do magistrado, e, logo, o labor da requerente como servidora lotada em gabinete assessorando o Magistrado em sede de Plantão Judiciário, se caracterizaria como nepotismo nos termos do artigo 2º, III da Resolução nº 7 de 18 de outubro de 2005 do CNJ. Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: (...) III - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento; Deste modo, considerando que a servidora não é lotada do gabinete da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, somado aos termos do artigo 2º, III da Resolução nº 7 de 18 de outubro de 2005 do CNJ, e, considerando os poderes delegados pela Portaria nº 5.903/2019-GP, em especial o art. 5º, II, "a", INDEFIRO o pedido(...)”
– fls. ID Num. 10674407 – Pág. 1
.

Aliado a este fato, de suma importância mencionar que desde o início da Sindicância, que ensejou a formalização deste PAD, foi acostado aos autos o relatório de todas as atividades realizadas pela servidora Miria Raquel
(fls. ID Num 9978726 – pág. 14 e ss), no qual se observa com clareza que a auxiliar judiciária realizava audiências de conciliação; minutava audiência de instrução e julgamento; despachos; decisões; sentenças de homologação; extinção de execuções; etc
.

Desta forma, o questionamento a ser respondido é se, referidas tarefas são capazes de demonstrar uma subordinação direta da servidora para com o magistrado (que é o seu marido).

E para dirimir referido questionamento, trago à baila os depoimentos constantes nos autos, no tocante a questão do nepotismo:

GERSON VIEIRA DOS SANTOS – Servidor cedido pela Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
.

- Que a servidora Miria realizava audiência de conciliação; que algumas vezes fazia plantão; que as audiências realizadas pela Miria Raquel eram determinadas pelo Magistrado.

LEONARDO CARVALHO BARRA – Servidor do TJPA – Chefe da UNAJ.

- Que a servidora Miria Raquel fazia audiência de conciliação; que entende que por ser Comarca de Vara Única, a Sra. Miria era subordinada ao Juiz.

GREEYCIANE PROCÓPIO SIMÕES DA SILVA – Auxiliar Judiciária.

- Que Miria Raquel ficava em gabinete, minutando despachos e decisões; que o tempo dela era em gabinete; que está 09 anos em Cacheira do Arari; que conhece a Miria trabalhando no gabinete do Juiz e fazendo despacho; que fazia audiências de conciliação; que Miria tinha atitudes como se fosse Juíza; Que Miria participou algumas vezes de audiência de instrução.

DANIELE SOUSA SIMARRO – Diretora de Secretaria de Cachoeira do Arari/PA.

- Que Miria fazia audiência de conciliação; que secretaria e gabinete faziam plantão; que Miria fazia atendimento, conciliações, despachos; era auxiliar judiciária.

MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA CAVALCANTI – Informante.

- Disse que era lotada na Secretaria e fazia conciliação na sala dos Oficiais de Justiça.

SANDERSON MOROTE DO NASCIMENTO
–
Assessor Jurídico à época dos fatos.

-
Que Miria era Auxiliar Judiciária; que ficava lotada no gabinete, ao seu lado; que fazia despachos, decisões, sentenças, atendia advogado, realizava conciliação no rito do Juizado; que realizava conciliação quando se tratava de alimentos, aplicando o rito do juízo comum; entende que as atividades de Miria era de assessor; que sempre trabalhou no gabinete; que Miria orientava os servidores e o assessor; que o magistrado sabia de tudo; que existia um temor contra a Miria; que em regra, Miria não ficava de segunda a sexta; que chegava junto com o magistrado, desde terça; que na segunda e sexta se ausentavam; aduziu que diziam por lá que outra pessoa registrava o ponto dela; que existe outras atividades que a Miria poderia realizar sem vinculação direta com o magistrado; de forma subjetiva aduziu que outros colegas tinham um respeito em excesso; disse que tinha temor porque a servidora falava: “
hoje você está nomeado, amanhã pode estar exonerado”; “você é muito novo para estar com essa assessoria”; “tem que aproveitar essa oportunidade”; “se sair daqui talvez não consiga outra coisa”
.

LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI – Interrogatório.

- Que Miria é servidora efetiva; que existe ato da presidência deferindo a transferência de Miria para Cachoeira do Arari, só não podendo assumir os cargos de Diretoria de Secretaria, Chefe da UNAJ e Assessora de Juiz; aduziu que Miria preponderantemente realizava audiência de conciliação; que Miria fazia as audiências de Juizados e do Rito Comum; que realizava as audiências de todos os processos com bens disponíveis; que Miria nunca exerceu os cargos de Assessora do Juiz, de Chefe da UNAJ e Diretora de Secretaria; no tocante ao plantão judiciário, aduziu que Miria efetivamente trabalhou; que fez minuta da peça para o Juiz; que analisou e fiscalizou o trabalho de Miria; que o servidor faz a peça e o magistrado revisa.

Desta forma, o que se observa preponderantemente, dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos das partes é que o magistrado, de certa forma, permitiu que a sua esposa trabalhasse diretamente no gabinete, realizando serviços/tarefas de assessor de magistrado, o que é vedado, segundo entendimento já consolidado do Conselho Nacional de Justiça e devidamente exposto pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Neste sentido, destaco os seguintes julgados:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO (PCA).
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO CEARÁ (TRE/CE). NEPOTISMO. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 7, DE 2005, E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13. REQUISIÇÃO DE IRMÃ DE JUIZ ELEITORAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À JUSTIÇA ELEITORAL
. LEI Nº 6.999, DE 1982. DECRETO Nº 4.050, DE 2001. RESOLUÇÃO DO TSE Nº 23.255, DE 2010. RESOLUÇÃO DO TRE/CE Nº 288, DE 2006.
CONFIGURAÇÃO DE NEPOTISMO, EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE.
IRRELEVÂNCIA DO FATO DE A SERVIDORA NÃO OCUPAR CARGO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA
. CARACTERIZAÇÃO DE FAVORECIMENTO PESSOAL INDEVIDO, DECORRENTE DO DIRECIONAMENTO DA REQUISIÇÃO EVIDENCIADO PELA SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA ANULAR O ATO DE REQUISIÇÃO
.

1.
Caracteriza nepotismo a requisição de servidor para prestação de serviços à Justiça Eleitoral, na forma da Lei nº 6.999, de 1982, quando o magistrado autor do pedido de requisição apresenta parentesco até o terceiro grau, inclusive, com o servidor requisitado, que ficará sob sua chefia imediata, sendo irrelevante que a requisição não se dê para ocupação de cargo ou função de confiança
.

2.
No caso concreto, o nepotismo restou configurado pelo favorecimento fundado em relação de parentesco, em manifesta violação dos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade
.

3. Pedido julgado procedente para declarar a nulidade do ato de requisição e determinar o retorno da servidora requisitada ao órgão de origem

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0006359-10.2011.2.00.0000 - Rel. FABIANO SILVEIRA - 176ª Sessão Ordinária - julgado em 08/10/2013 )
.

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR.
TJMG. APURAÇÃO DECORRENTE DE CORREIÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. DESEMBARGADORES E JUÍZES CONVOCADOS. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO DE FILHA DE DESEMBARGADOR POR OUTRO COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE CEDÊ-LA INFORMALMENTE AO GABINETE DO PAI. SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR 6 (SEIS) ANOS. EM TROCA, O DESEMBARGADOR BENEFICIADO COM A FILHA EM SEU GABINETE NOMEOU OUTRA SERVIDORA E A CEDEU INFORMALMENTE AO GABINETE DO DESEMBARGADOR DESFALCADO. ASSINATURA PERIÓDICA DE FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE UMA DAS SERVIDORAS, EMBORA ESTA NÃO ESTIVESSE SOB FISCALIZAÇÃO DIRETA DO MAGISTRADO SUBSCRITOR DOS FORMULÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO SEM QUALQUER PROVIDÊNCIA PELOS MAGISTRADOS ENVOLVIDOS. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
.

1 -
Configura prática de nepotismo a manutenção, por desembargador, da filha em seu gabinete e sob sua subordinação direta, ainda que sob "cessão informal" de outro gabinete. A informalidade apenas agrava a situação a demonstrar que o fato deveria ser mantido "às escusas"
.

2 -
A nomeação da servidora, por um desembargador e, ato contínuo, sua "cessão informal" ao gabinete do pai, torna ambos partícipes da conduta irregular de nepotismo, vedada pela Súmula Vinculante 13-STF e pela Resolução-CNJ n. 7/2005, art. 2º, incisos I a III
.

3 -
O fato de a servidora eventualmente ser concursada não afasta a prática do nepotismo, a teor do que dispõe expressamente a parte final do § 1º do art. 2º da

Resolução-CNJ n. 7/2005 ("vedada, em qualquer caso a nomeação ou designação para servir subordinado ao magistrado ou servidor determinante da incompatibilidade")
.

4 - A assinatura de formulários periódicos de avaliação de desempenho de servidor por magistrado sem que, todavia, o servidor esteja sob sua fiscalização, supervisão e subordinação de fato, implica na inserção de dados não verdadeiros em documento público, a configurar falta de exatidão no cumprimento de atos de ofício, bem como na falta de assídua fiscalização sob seus subordinados.

5 -
A gestão do gabinete, pelo magistrado, implica no dever de verificar eventuais irregularidades administrativas e tomar as providências cabíveis para sanar irregularidades. A manutenção de situação a favorecer a prática de nepotismo implica em participação, na irregularidade, daquele que teria o dever e a obrigação legal de consertar a situação
.

6 -
Descumprimento dos deveres de que trata o art. 35, I e VII, da LOMAN. Condutas incompatíveis com o exercício da magistratura. Inobservância do disposto nos arts. 1º e 2º do Código de Ética da Magistratura Nacional
.

7 - Reclamação disciplinar acolhida para determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD contra os Desembargadores e Juiz de Direito envolvidos, sem afastamento das funções jurisdicionais e administrativas.

(CNJ - RD - Reclamação Disciplinar - 0000924-06.2021.2.00.0000 - Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 347ª Sessão Ordinária - julgado em 22/03/2022 )
.

Ademais, conforme se pode depreender dos depoimentos mencionados em alhures, a Sra. Miria Raquel Dias da Silva Cavalcanti não só exercia o seu trabalho no gabinete, como também causava um certo temor nos demais funcionários, inclusive utilizando-se de ameaça para com o assessor do juiz. De ressaltar também que em outro depoimento ficou devidamente consignado que a esposa do magistrado tinha atitudes como se fosse a juíza da Comarca.

E este favorecimento a sua esposa sobressai, quando o nobre magistrado indica a Sra. Miria Raquel para realizar os plantões judiciários pelo Gabinete, no intuito de receber um
pro labore
condizente com o seu trabalho, fato este que demonstra, por si só, que a esposa do magistrado estava subordinada diretamente a ele, tendo em visto que o próprio Juiz, em seu interrogatório, aduziu que realizava a análise e fiscalizava as minutas de plantão de sua esposa, caracterizando o nepotismo, o que é vedado pela Súmula Vinculante n. 13-STF e pela Resolução CNJ n. 7/2005, em seu art. 2º, incisos I e III.

E tal conduta demonstra o descumprimento dos deveres de que trata o art. 35, I e VII da LOMAN c/c arts. 1º, 2º e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

2.2.

DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM FAVORECIMENTO DA SERVIDORA MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA, COMPANHEIRA DO MAGISTRADO SINDICADO, QUANDO DA LOTAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI – OFÍCIO N. 061/2018-GJ QUE INSTRUIU SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PLANTÃO.

Pois bem, a outra conduta analisada neste processo administrativo disciplinar, diz respeito ao favorecimento de sua esposa, quanto ao pagamento de plantão judiciário realizado pela mesma, quando se encontrava em outro Estado da Federação, mais precisamente no Município de Trindade/GO, nos dias 29 e 30 de março de 2018 (feriado da semana santa).

No tocante a este ponto, as provas constantes dos autos (tanto documentais, quanto testemunhais) são incontestes quanto a ocorrência destes fatos.

De início trago à baila informações do chefe do serviço de avaliação de frequência de servidores, segundo o qual “
o Exmo. Juiz Leonel Figueiredo Cavalcanti atuou nos Plantões Judiciários realizados na Comarca de Cachoeira do Arari, nos dias 29 e 30/03/2018, juntamente com os servidores Agnaldo do Espírito Santo Gomes (Secretaria) e Miria Raquel Dias da Silva Cavalcanti (Gabinete)
” –
fls. ID Num. 10837178 – Pág. 36
.

Constam também nos autos o pedido de pagamento destes plantões judiciais, formalizada pela servidora Miria Raquel Dias da Silva Cavalcanti, nos seguintes termos:

1)

Dia 29/03/2018, aduz que
a servidora recebeu no gabinete
os autos 0001303-25.2018.8.14.0011, conforme documentos em anexo: registro de frequência e despacho;

2)

Dia 30/03/2018, aduz que
a servidora recebeu no gabinete
da Comarca o processo n. 0001904-17.2018.8.14.0011, conforme documentos em anexo: registro de frequência e decisão.

Em ambos os requerimentos, constam o
DE ACORDO
do magistrado processado, sendo realizado o devido pagamento dos plantões, conforme documentos de
fls. ID Num. 9972503 – Pág. 65-66
.

Ocorre que a documentação acostada aos autos, desde a sindicância, bem como o depoimento das testemunhas, da informante e do próprio magistrado apontam para o fato de que nos dias supramencionados tanto o magistrado, quanto sua esposa estavam no Município de Trindade, no Estado de Goiás, o que inviabilizaria o pagamento dos plantões, tendo em vista que o pagamento dos mesmos é realizado somente quando são realizados de forma presencial.

Quanto a questão do Plantões Judiciais, destaco alguns depoimentos, a saber:

GREEYCIANE PROCÓPIO SIMÕES DA SILVA – Auxiliar Judiciária.

- Que soube que a servidora Miria fez plantão, mas não estava na cidade; disse que soube deste fato; que soube que a Miria requereu o pagamento dos plantões.

DANIELE SOUSA SIMARRO – Diretora de Secretaria de Cachoeira do Arari/PA.

- Que secretaria e gabinete faziam plantão; que existe plantonista da secretaria e do gabinete; que passavam a semana na casa pastoral e final de semana se dirigiam para Soure.

MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA CAVALCANTI – Informante.

- Que o plantão era em regime de sobreaviso; que a viagem não foi premeditada; que o assessor do juiz estaria fora da cidade; que devido a este fato ficou o nome da informante no plantão; que viajou, trabalhou, cadastrou e efetivamente cumpriu o plantão; que não teve autorização expressa para se ausentar; que entende que não houve autorização tácita; que requereu e recebeu o plantão; que morava em Cachoeira do Arari de segunda a sexta; que a viagem não foi organizada; que quando deu certo, a Helen e o Dionísio não podiam ficar; que arriscou e foi; que não comunicou ao Leonel que estava de plantão; que omitiu; que não sabe sobre o atesto do juiz no pedido de plantão da servidora.

SANDERSON MOROTE DO NASCIMENTO
–
Assessor Jurídico à época dos fatos.

-
Que Miria era a plantonista, mas não estava em Cachoeira do Arari; que estava em Trindade/GO; que o Juiz também estava com ela; que somente a Miria realizava plantão, sendo de conhecimento do juiz; que Miria fazia os plantões para receber os valores; que Miria minutava as decisões; Que Júlio Cesar não concordou que a Miria realizasse plantão sozinha; que a partir desse momento foi que os outros servidores do gabinete passaram a fazer plantão.

LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI – Interrogatório.

- Que no plantão do dia 29 e 30 de março de 2018 estavam em Goiás; que não houve autorização expressa; que não pediu autorização para ir para Goiás; que Miria recebeu pelo plantão porque ela trabalhou; que ratificou o plantão dela; que colocou a Miria no plantão; que tinha segundas-feiras que a Miria não trabalhava; que não sabia que o banco de horas só pode ser 2h diárias e 18h mensais; que sabia que estavam de plantão e mesmo assim viajou; disse que Cachoeira do Arari não tem plantão; que é sobreaviso, mas que no final de semana da viagem ocorrem 2 (dois) flagrantes; que Miria efetivamente trabalhou; que fez minuta da peça para o Juiz; que analisou e fiscalizou o trabalho de Miria; que o servidor faz a peça e o magistrado revisa.

Portanto, o que se pode observar é que apesar do magistrado e de sua esposa estarem de plantão (esta última pelo gabinete), ambos viajaram nos dias 29 e 30 de março de 2018 para Trindade/GO, tendo o processado atestado o trabalho da servidora nestes dias, que segundo documentação acostada aos autos,
ADUZIU TER RECEBIDO OS FEITOS EM GABINETE
e dado o devido trâmite.

Sobre referida situação, de extrema importância trazer à tona a resolução que trata do plantão judiciário, a saber, Resolução n. 16/2016, que no seu art. 21, assim dispõe:

Art. 21. Nas Comarcas do Interior de Vara Única, os servidores serão escalados para o plantão em regime de sobreaviso,
o que desobriga a presença dos mesmos na sede do Fórum da comarca
.

§1º
No caso de que trata o caput deste artigo, sendo necessário o comparecimento do servidor ao serviço fora do horário do expediente, deverá registrar o momento de sua entrada e saída via ponto eletrônico, ou em sua impossibilidade, manualmente, a fim de que se possa, ulteriormente, proceder à devida compensação de horas
.

§2º Caso o registro seja feito manualmente, deverá ser comprovado por meio de folha de frequência, devidamente ratificada e assinada pela chefia imediata.

E da simples leitura do dispositivo supramencionado, constata-se que no plantão de sobreaviso, o funcionário está desobrigado de estar presente na sede do fórum da comarca, mas isso não significa que o servidor pode se ausentar da Comarca, posto que, caso seja necessário, deverá comparecer no fórum.

Tanto isto é verdade, que a Sra. Miria Raquel Dias da Silva Cavalcanti sofreu um processo administrativo disciplinar, a saber, PJECOR n. 0001547-53.2021.2.00.0814, que dentre os fatos atribuídos, ficou consignado:
Indícios de que a servidora esteve ausente da Comarca de Cachoeira do Arari nos dias 29 e 30/03/2018, porém, terceira pessoa registrou sua frequência nos referidos dias. Indícios de que a servidora solicitou e recebeu indevidamente do tribunal de Justiça o valor correspondente à remuneração pela atuação nos plantões realizados nos dias 29 e /03/2018
.

Ao analisar referida questão, a então Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Corregedora Geral de Justiça, assim se manifestou:

Ora, não restam dúvidas acerca dos fatos narrados no presente item, tendo a própria processada assumido que não trabalhou presencialmente, e que, solicitou o pagamento de plantões junto ao Tribunal.

Em seu depoimento, a servidora afirmou que por falha solicitou o pagamento do plantão junto ao tribunal, mas que efetivamente trabalhou não presencialmente nos plantões dos dias 29 e 30/03/2018.

Embora tente alegar em sua defesa que trabalhou de forma remota, tal pratica não se justifica, uma vez que o Tribunal só remunera plantões presenciais, e isto por si só não justificaria a prática dos fatos dolosos que a mesma perpetrou para obter o pagamento das diárias, especialmente no que tange o registro e ponto por terceiros nos dias mencionados, assim como ter afirmado perante a administração que trabalhou presencialmente, o que evidencia que houve premeditação para auferir proveito financeiro.

[...]

Na medida que o ato perpetrado pela servidora consistente em ter sua frequência registrada por terceiros, afirmações falsas em seu requerimento dirigido à administração para induzi-la a erro e auferir proveito financeiro, decorreu do ato de vontade, para alcançar finalidade de lograr proveito financeiro indevido junto a administração, não há como se furtar da conduta dolosa da servidora, ao argumento de que seja tão somente um mero erro ou falha.

É certo que a processada logrou proveito pessoal financeiro, uma vez que foi remunerada pelos dois plantões judiciários os quais não trabalhou presencialmente, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da função pública que exerce.

[...]

Ante o exposto acolho em sua integridade o Relatório da Comissão Processante, por entender que a conduta da indiciada se afigura como grave, devendo ser punida com a pena de
DEMISSÃO
, por violação ao art. 190, VI da lei n. 5.810/94 c/c art. 9 caput da Lei n. 8.429 e ainda o art. 190, XIII da lei n. 5.810/94.

Outrossim, sugiro o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas que entender cabíveis.

Encaminhem-se os autos à Presidência deste Egrégio Tribunal.

De ressaltar que o CNJ já se manifestou aduzindo que os plantões de sobreaviso podem se dar através de folga compensatória,
in verbis
:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS JULGADO IMPROCEDENTE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
REGULAMENTAÇÃO DOS PLANTÕES NAS SERVENTIAS JUDICIAIS ONDE NÃO HÁ NECESSIDADE DO REGIME DE PLANTÕES PERMANENTES
. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. DENÚNCIA DE IRREGULARIDADE NÃO CONFORTADA PELOS ELEMENTOS COLHIDOS NESTES AUTOS.
ESCOLHA DO MODO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO EM PLANTÕES EM ESTADO DE SOBREAVISO QUE SE SITUA NO ÂMBITO DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL ESTADUAL
. DECISÃO FUNDADA EM PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO CNJ.

1. Nos termos do art. 107, § único, do Regimento Interno deste Conselho, todos os documentos devem ser apresentados junto ao requerimento inicial, salvo negativa do órgão expedidor, o que não é o caso dos autos. Além disso, ao requerente foi expressamente conferida oportunidade de produzir prova em abono das suas alegações, descabendo cogitar, assim, de cerceamento de defesa.

2.
Pedido de Providências deduzido pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – SINDJUS/RS, objetivando que o Tribunal Estadual seja compelido a reformular a regulamentação dos plantões judiciais. Existência de regulamentação adequada e apta a garantir a compensação dos servidores pelo estado de disponibilidade nos plantões onde não há a necessidade de serviço autônomo de plantão forense. Sistema que ostenta características similares ao trabalho em regime de sobreaviso, aplicado apenas em unidades judiciárias cuja demanda não justifica a existência de serviço autônomo de plantão, que não se mostra abusivo, já que assegura folga compensatória ao trabalho do servidor que atua neste regime
. Incabível, na situação descrita no expediente, a atuação deste Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo-se que, ausente a prática alegadamente abusiva ou violação flagrante dos direitos dos servidores, o modo em que regulamentada a compensação dos plantões encontra respaldo na autonomia administrativa do tribunal estadual.

3. Arguição de cerceamento do direito de defesa rejeitada. Recurso Administrativo não provido, no seu mérito.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0005123-86.2012.2.00.0000 - Rel. FLAVIO SIRANGELO - 26ª Sessão Extraordinária - julgado em 19/05/2015 ).

Assim, entendo que a conduta do magistrado, que atestou os plantões realizados por sua esposa, para que a mesma pudesse receber a contraprestação pecuniária, mesmo estando em outro Estado da Federação, demonstra a descumprimento dos deveres de que trata o art. 35, I, VII e VIII da LOMAN c/c arts. 1º e 2º do Código de Ética da Magistratura Nacional.

3.

CONCLUSÃO:

Assim, por HAVER ELEMENTOS

fáticos e probatórios capazes de sustentar uma condenação em face do magistrado LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI, julgo procedente o presente PAD, entendendo cabível sua CONDENAÇÃO pela violação dos artigos 35, I, VII e VIII da LOMAN, bem como dos artigos 1º, 2º e 27 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Reservo-me para manifestar acerca da pena a ser aplicada somente após a deliberação final do Tribunal Pleno sobre o possível cabimento da condenação do magistrado.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

4.
DA DOSIMETRIA DA PENA:

Por fim, no tocante a dosimetria da pena, verificou-se que as condutas do magistrado (
configuração do nepotismo
e
pagamento indevidos de plantões à servidora Miria Raquel
) acabaram por implicar em violação dos artigos 35, incisos I, VII e VIII da LOMAN, bem como dos artigos 1º, 2º e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Assim, inicio a presente análise transcrevendo certidão da Secretaria Judiciária, acerca dos antecedentes do requerido, com as seguintes informações –
fls. ID Num. 11919468 – Pág. 1
:

“Acerca dos antecedentes do requerido, que, em nome do Magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti, Juiz de Direito de 1ª Entrância, titular da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, constam os seguintes Procedimentos Administrativos Disciplinares: Processo nº 2012.3.015937-4 - Sistema LIBRA, julgado de forma unânime pelo Tribunal Pleno do TJPA, na 10ª Sessão Ordinária, realizada na data de 27/3/2013, através do V. Acórdão 117.925, publicado no Diário da Justiça, em 3/4/2013, o qual aplicou a pena disciplinar de censura em face do referido magistrado, transitado em julgado na data de 17/4/2013, consubstanciada na Portaria nº 070/2013-SJ, consoante o disposto nos art.42, II e art.44, parágrafo único, ambos da LOMAN; e Processo nº 0000321-39.2021.814.0000 – Sistema PJE, julgado pelo Tribunal Pleno, durante a 15ª Sessão Ordinária, realizada em 27/4/2022, através do V. Acórdão 9164568, publicado no Diário da Justiça, em 6/5/2022, o qual aplicou a pena disciplinar de remoção compulsória ao nominado juiz, transitado em julgado na data de 30/5/2022, consubstanciada na Portaria nº 1797/2022-GP, de 30 de maio de 2022, publicada no diário da Justiça Eletrônico do dia 31/5/2022.”

Destaco, de início, que a condenação do magistrado no processo 2012.3.015937-4 não
pode ser utilizada como maus antecedentes, nos termos do precedente do STJ nº HC 366214 / SP, DJe em 01/12/2017.

Aliado à este julgado, trago também precedente do CNJ, segundo o qual “
o instituto da reabilitação, que permite a recuperação do status quo ante do condenado, deve ser empregado no direito administrativo disciplinar, em analogia ao disposto no Art. 131 da Lei 8.112/90, a fim de que a condenação sofrida pelo magistrado há mais de cinco anos não seja considerada para fins de reincidência
”.
(CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0002188-05.2014.2.00.0000 - Rel. CARLOS AUGUSTO DE BARROS LEVENHAGEN - 225ª Sessão Ordinária - julgado em 16/02/2016)
.

Transcrevo para este
decisum
, trecho do voto supramencionado, que utilizo como razões de decidir,
in verbis
:

“A questão da cominação da pena no processo administrativo disciplinar tem merecido detida análise por parte do Conselho Nacional de Justiça, ao enfatizar que devem ser respeitadas as garantias reconhecidas no processo penal.

Dentre essas garantias destacam-se não apenas o princípio da proporcionalidade mas também o instituto da reabilitação, que é a recuperação do
status quo ante
do condenado, cuja sanção anteriormente sofrida não poderá ser considerada para fins de reincidência.

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional é silente sobre a possibilidade de reabilitação, contudo o art. 75 do RICNJ e o art. 26 da Resolução CNJ n. 135/2013 contêm disposição determinando que se apliquem aos procedimentos disciplinares contra magistrados, subsidiariamente, e desde que não conflitem com o Estatuto da Magistratura, as normas e os princípios relativos ao processo administrativo disciplinar das Leis 8.112/90 e 9.784/99.

Nesse passo, diante da lacuna legislativa, entendo que deve se adotar, por analogia, os prazos previstos na Lei n. 8.112/90, Eis a regra:

Art. 131. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 03 (três) e 05 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.

Assim, no sentido da adoção do instituto da reabilitação no processo em face de magistrado, e considerando que as punições registradas contra o requerente ocorreram em 11.11.1999 (advertência), em 12.9.2000 (advertência) e em 21.10.2002 (censura), não poderia o Tribunal de justiça do Rio de Janeiro ter levado em consideração as penalidades já extintas para impedir a aplicação de sanção mais branda ao acusado”.

Desta forma, tendo em vista que a pena de censura transitou em julgado em 17/4/2013, conforme certidão da Secretaria Judiciária mencionada em alhures, a mesma não pode ser levada em consideração para a realização da atual dosimetria da pena.

Assim, deve ser levado em consideração, para fins de aplicação da pena, apenas a segunda punição do magistrado, ocorrida no Processo
nº 0000321-39.2021.814.0000 – Sistema PJE, julgado pelo Tribunal Pleno, durante a 15ª Sessão Ordinária, realizada em 27/4/2022, através do V. Acórdão 9164568, publicado no Diário da Justiça, em 6/5/2022, o qual aplicou a pena disciplinar de remoção compulsória ao nominado juiz.

Naquele momento, o então relator Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior conduziu o voto pela aplicação da pena de remoção compulsória, por ser proporcional aos dois atos ilícitos do magistrado, a saber:
1)
Ter restado comprovado nos autos, que o processado, utilizando-se de seu cargo de magistrado, buscou facilitar a remoção de sua então companheira, para a comarca de sua titularidade, com vistas a posterior nomeação da servidora à função de chefia (direção de secretaria),
o que, apesar de não ter ocorrido
, violou os princípios da moralidade e impessoalidade administrativa; e
(2)
avaliação pejorativa de servidor, chamando-o de “
maior inimigo do Poder Judiciário”
e a ele referindo “
no conjunto da obra, péssimo”

e, ainda, “
criatividade só vi para fazer coisas erradas”
em sede de avaliação periódica, configurando infração administrativa pela quebra do dever de urbanidade com o servidor, e ainda nova violação aos princípios administrativos da moralidade e impessoalidade.

Portanto, naquele momento, este Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria absoluta, ao analisar a questão do nepotismo
(que não chegou a se concretizar)
, juntamente com a segunda conduta,
aplicou a pena de Remoção Compulsória, QUE É CONSIDERADA SANÇÃO GRAVE
, conforme se pode verificar na doutrina de Lidiane Rafaela Araújo Martins, Regime Jurídico-Disciplinar da Magistratura, Salvador: Editora JusPodivm, 2019, pag. 218.

Desta forma, realizando um cotejo com as condutas perpetrada pelo magistrado processado neste PAD, que permitiu que a servidora Miria Raquel (sua esposa) realizasse o trabalho direto do gabinete,

sob sua subordinação direta
(configurando o nepotismo)
, destaco que esta conduta

foi agravada pelo fato de que a Sra. Miria Raquel Dias da Silva Cavalcanti causava temor nos demais servidores, nos termos já mencionados em alhures, inclusive, se intitulando como juíza, além do fato do magistrado privilegiar a mesma, posto que somente sua esposa realizava plantão pelo gabinete, caracterizando mais ainda esta subordinação.

Aliado a este fato, também entendo como extremamente grave o fato de o magistrado ter atestado os plantões judiciais de sua esposa, que aduziu ter recebido os autos do plantão em gabinete, quando a mesma estava em sua companhia no Estado de Goiás, mais especificamente no Município de Trindade. Ressalto, inclusive, que aludida conduta da servidora, está sendo analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça, já existindo decisão da Corregedoria Geral de Justiça sugerindo à pena de demissão da servidora, com o encaminhamento do processo à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, passo a aplicação da penalidade cabível, utilizando-se como norte o princípio da proporcionalidade, conforme exponho a seguir:

Para o administrativista Antônio Carlos Alencar Carvalho, “
o postulado da proporcionalidade funciona como mecanismo de controle inclusive das penas disciplinares máximas e do exercício da vinculação administrativa, sim, antepondo-se ao raciocínio simplista de que, nos casos de demissão, cassação de aposentadoria/disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, as regras legais respectivas teriam incidência automática e incondicional
” (in Manual de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância: À Luz da Jurisprudência dos Tribunais e da Casuística da Administração Pública. Belo Horizonte: Fórum, 2021. p. 468).

No caso, entendo restar configurado o favorecimento da esposa do magistrado, que praticava atos de assessor de juiz; realizava plantões pelo gabinete (sob subordinação do magistrado); causava temor nos demais servidores; bem como pelo fato do magistrado ter atestado plantão judiciário de sua esposa, mesma esta estando em outra Estado.

E diante deste conjunto probatório, que demonstram que os fatos imputados ao magistrado não se traduzem em apenas erros de procedimentos, trago julgado do CNJ sobre a aplicação da pena de disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço,
in verbis
:

PEDIDO DE REVISÃO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 2009.0001.000738-1. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ.
DECISÃO QUE APLICOU AO MAGISTRADO A SANÇÃO DE DISPONIBILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. 1
. Pedido de revisão de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em processo administrativo disciplinar, que aplicou a sanção de disponibilidade, em desfavor do magistrado requerente
. 2. O magistrado foi intimado de todos os atos do processo, compareceu à sessão de julgamento e na ausência do defensor constituído proferiu ele próprio a sustentação oral. Suspenso o julgamento em razão de pedido de vista, não caracteriza nulidade o indeferimento do pedido de aditamento do pedido de adiamento das sessões subsequentes designadas para continuidade do julgamento. Improcedente a alegação de nulidade. 3. Não há impedimento à participação no julgamento do processo administrativo disciplinar, do julgador que não participou da delibera sobre a proposta de instauração do PAD. Trata-se de julgamentos distintos, passíveis de ocorrência quando há modificação na composição do órgão julgador. 4.
A decisão do Tribunal, apoiada em vasto e harmônico conjunto probatório, deixou bem demonstrada que os fatos imputados ao magistrado não traduzem apenas erros de procedimentos ou decisões judiciais equivocadas, passíveis de solução na via recursal própria. Nos termos do voto condutor do acórdão, o contexto dos autos não revela simples negligência do magistrado, mas atuação com parcialidade, motivada por interesses pessoais, o que deu ensejo à aplicação da sanção de disponibilidade
. 5. Não verificada a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 83 do Regimento Interno deste Conselho Nacional de Justiça, que autorizam a revisão de processo disciplinar. 6. Improcedência do pedido de revisão.

(CNJ - REVDIS: 0000912-41.2011.2.0.0000, Relator: JOSÉ ADONIS CALLOU DE ARAÚJO SÁ, Data de Julgamento: 05/07/2011)

ASSIM
, forte nas premissas

supramencionadas, tendo em vista que este Egrégio Tribunal já puniu o nobre magistrado com a pena de remoção compulsória, quando o ato do nepotismo sequer havia se concretizado, no caso dos autos, ante a constatação do mesmo, aliado ao atesto do magistrado no pagamento de plantões irregulares da servidora Miria Raquel,
passo a devida aplicação da penalidade:

(1)

Julgo ser razoável e proporcional a aplicação da penalidade de

DISPONIBILIDADE com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço
, nos termos do art. 42, inciso IV, da LOMAN; e

(2) A
nte a constatação, através de provas documentais e dos depoimentos (
testemunhas
,
informante
e o
interrogatório
), de que o magistrado, aos finais de semana, bem como nas segundas e sextas-feiras não se encontrava na Comarca de Cachoeira do Arari, mas em Soure, sem que conste registro de autorização para o magistrado residir fora da comarca (fls. ID Num. 12047137 – Pág. 7), bem como pelo fato de que o Magistrado não teve autorização para se ausentar do Estado nos dias 29 e 30 de março de 2018 (fls. ID Num. 12099170 – Pág. 3), quando estava de plantão, determino a remessa dos autos à Corregedoria Geral de Justiça para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 26/04/2023